Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0735705-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE AZAMBUJA VIELMO, LUIZ CARLOS VIELMO AGRAVADO: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita. Retire-se o feito de pauta de julgamento, se necessário. Redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH